Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-32.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PAD - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID 19 - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO - TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE - SUBMISSÃO A PAD - PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO TRANSGRESSIVO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO - POSSIBILIDADE DE OFENSA À HONRA DA CORPORAÇÃO E DA CLASSE - PROCESSO EM QUE HÁ A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000043-32.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PAD – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID 19 – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE – SUBMISSÃO A PAD – PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO TRANSGRESSIVO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE DE OFENSA À HONRA DA CORPORAÇÃO E DA CLASSE – PROCESSO EM QUE HÁ A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Renato Scopel Ramos e Marcos Moisés Santos Queiroz, representado por sua curadora Gliciene das Dores de Almeida Queiroz e apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em passar pela preliminar de prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido, na preliminar, o desembargador Fernando Galvão da Rocha que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar com relação ao processo administrativo-disciplinar iniciado pela Portaria 104.679/17. Participaram do julgamento os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de processo administrativo-disciplinar (PAD) ajuizada pelos militares identificados no cabeçalho. Consta dos autos que os apelantes foram ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.679-17, ainda em trâmite, por terem-se envolvido em discussão cujo desfecho foi a morte de um dos envolvidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo a narrativa dos autores, o autor Renato Scopel não se teria envolvido diretamente no homicídio, tendo, “diante do estado emocional de Queiroz, e de informações da periculosidade do oportunista”, acompanhado o militar Queiroz “preventivamente”, e que, embora estivesse com a arma em punho, foi surpreendido com a “reação inesperada de Queiroz, que a tomou de suas mãos e efetuou disparos”. O autor Marcos Moisés, embora não tenha questionado a autoria do fato criminoso, alega que o fez de forma involuntária e inconsciente, haja vista já apresentar problemas psiquiátricos, fato que levou a sua interdição judicial. Quanto ao procedimento administrativo, alegam a existência de vícios que obstam o seu prosseguimento, como a inépcia do objeto do PAD, a ilegalidade na nomeação de defensor ad hoc e a suspeição dos integrantes da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). Pugnam pela anulação de todos os atos praticados, até a juntada da procuração do autor – Marcos Moisés Santos Queiroz –, bem como o reconhecimento da suspeição e a imediata substituição dos membros da CPAD. O pedido de tutela de urgência restou indeferido pela decisão de Evento 4, e foi deferida a gratuidade judiciária. Com a inicial, sobrevieram aos autos diversos documentos, relativos ao PAD em análise, bem como sobre a interdição do apelante Marcos Moisés Santos Queiroz. No curso da instrução processual, alegaram a prescrição da pretensão punitiva administrativa, afirmando o decurso de prazo superior a 5 anos entre a data do fato e a solução, que ainda não ocorreu. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando a pretensão inicial e requerendo a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 65), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. A despeito da confusa e genérica redação trazida no bojo da inicial, é possível depreender que o objeto principal da demanda é a anulação dos atos procedimentais que antecederam o surgimento da Curadora do segundo requerente, interditado via decisão judicial. Isso porque, ao que alegam, não houve a sua devida citação, fato que culminou na indicação de representantes ad hoc, causando prejuízo à defesa de ambas as partes. Contudo, antes de adentrar no mérito da questão posta, mister se faz analisar a matéria afeta à ocorrência ou não da prescrição punitiva, arguida incidentalmente no evento 52. A este respeito, alegam os autores que o fato que deflagrou a instauração do procedimento disciplinar data do dia 06 de dezembro de 2016. O lapso terminativo, portanto, teria se configurado em 05 de dezembro de 2021, pois, até o presente momento, não se verifica decisão definitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais, em análise do argumento retro mencionado, suscita a observância ao Memorando Circular nº 10.193.2/2020 – EMPM, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais a partir de 16.03.2020, em razão da pandemia, conforme permitido pela Lei Estadual nº 14.184/02, com as alterações promovidas pela Lei nº 23.629/20 e, pelo Decreto nº 47.890/20, bem como a Resolução nº 313 do CNJ. A princípio, insta ressaltar que não me passou despercebida a intenção velada dos requerentes em promover a ocorrência da prescrição. Isso porque, dos autos administrativos é possível verificar várias ações tumultuantes, com pedidos desconexos e atitudes obstrutoras. Contudo, a questão aqui se cingirá à ocorrência, ou não, do referido instituto, à luz dos normativos invocados. Inicialmente o Autor suscitou que o art. 86 do CEDMU não fora revogado, expressamente, pela Lei Estadual nº 14.184/02, motivo pelo qual a sua aplicação é medida cogente. Contudo, referido argumento não pode prevalecer. Isso porque, do caput do art. 1º depreende-se que referida legislação dispõe acerca das “normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado”, o que, por óbvio, se aplica aos procedimentos disciplinares das instituições militares. Dito isso, verifica-se que, com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 23.629/20, os prazos processuais, referente a todos os processos administrativos no âmbito da administração estadual, restaram suspensos pela ocorrência de estado de calamidade pública. Vejamos o que dispõe o artigo 60 da Lei Estadual nº 14.184/02: "Art. 60. Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: I - quando houver previsão legal; II - em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior.” Oportuno registrar que a alteração perpetrada acima visou, especificamente, obstar a impunidade nos processos administrativos, em razão da calamidade pública reconhecida e declarada como a da COVID-19, que impossibilitou, em vários momentos, o contato presencial entre as pessoas, com vistas a impedir a propagação do vírus. Nesse contexto, destaca-se o fato de que a Lei Estadual nº 23.629/20, que alterou a Lei Estadual nº 14.184/02, foi editada e aprovada dentro do estrito limite de competência, legalidade e constitucionalidade, não havendo qualquer mácula capaz de impedir a sua atuação, como norma geral que é. Ainda, em que pese a alegação de que o art. 86 do CEDM prevê que os prazos são contínuos e peremptórios, não se pode ignorar que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro assinala que “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (§ 1º do art. 2º). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, não há qualquer insegurança jurídica no ato de autorizar a interrupção do prazo prescricional em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. Ante o exposto, deixo de declarar a prescrição da pretensão punitiva, ante a regular aplicabilidade da Lei Estadual nº 14.184/02 aos processos administrativos disciplinares. No tocante ao mérito da questão, também não assiste razão aos autores. Isso porque, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é o caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste, até o presente momento, ilegalidade no procedimento. Os alegados vícios procedimentais não se mostram suficientemente aptos a provocar a anulação dos atos praticados no processo disciplinar. Ao contrário, tratam-se de argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Lado outro, é inegável que o direito à defesa não foi negado aos autores durante o procedimento administrativo, fazendo-se presentes nos momentos em que julgaram oportuno. Ademais, a nomeação de defensor ad hoc visa, justamente, promover o cumprimento do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Não se olvida, ainda, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante nº 5). Por derradeiro, deixo de conhecer a alegada suspeição dos membros da CPAD, por inexistência dos motivos constantes no § 4º do art. 66 do CEDMU, bem como pela ausência de comprovação de eventual prejuízo na sua manutenção. Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade destes últimos em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação dos autores (Evento 71), em cujas razões alegam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa. No mérito, reiteram a tese inicial, e pugnam pela concessão da tutela recursal de urgência, e, ao final, pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência do pleito. Registro que, neste caso, em face da interdição da parte autora Marcos Moisés Santos Queiroz, determinei a abertura de “vista” dos autos à eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 considerando tratar-se de hipótese de sua intervenção. A eminente procuradora apresentou parecer no Evento 10, diga-se, completo e sem lacunas, afirmando que já houve a solução no PAD, rechaçando as pretensões recursais, pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pugnando pelo não provimento do apelo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, li com muita atenção os autos deste processo judicial eletrônico, perpassando as teses com os documentos colacionados, enfim, realizando o cotejo das alegações das partes, notadamente dos apelantes, com as provas produzidas. Os apelantes, em verdade, querem “trancar” os autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.679-17, diga-se, ainda em trâmite e sem a solução da autoridade militar. Quero deixar claro, bem consignado, que as alegações que os autores fizeram, narrando que foram submetidos ao PAD por terem se envolvido em discussão cujo desfecho foi a morte de um dos envolvidos, e que o autor Renato Scopel não teria se envolvido diretamente no homicídio, e que o autor Marcos Moisés, embora não tenha questionado a autoria do fato criminoso, o fez de forma involuntária e inconsciente, tratam apenas de mera introdução, já que de tais fatos não decorre o objeto mediato, ou seja, o pedido final. Quanto ao pedido da ação, objeto do apelo, vemos que o mesmo se revela na existência de vícios que obstariam o prosseguimento do PAD. A matéria que consta da apelação refere-se aos seguintes tópicos: prescrição da pretensão punitiva da administração militar, ante a não suspensão dos prazos processuais no curso da pandemia da COVID-19; ausência de razoabilidade e proporcionalidade do PAD, ainda não solucionado, conforme dizem os apelantes; indeferimento de diligências pala CPAD; prejuízos diversos no feito administrativo. Passo ao voto propriamente dito. Com efeito, não vejo a mínima condição fática ou jurídica que dê suporte à modificação da sentença objurgada. Em primeiro lugar, não existe a alegada prescrição da pretensão punitiva, como querem fazer crer os apelantes. Para mim, é fato inequívoco a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo no curso da pandemia causada pelo SARS-COV-2 (Covid 19), em cujo poder se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A Lei n. 14.310/2002, especificamente o art. 86, não obsta a suspensão dos prazos prescricionais, e a previsão de que os prazos são contínuos e peremptórios em nada se relaciona com a suspensão dos prazos. O art. 1º da Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determina em seu inciso II que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, trazendo exceções em face da excepcionalidade sanitária. Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para a existência de decreto do Governador do Estado, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, através da qual, no seu art. 2º, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, dispõe que: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De igual modo, o Chefe do Estado Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em curso nas corporações militares do Estado de Minas Gerais, e, por óbvio, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição. Quanto aos alegados vícios e prejuízos no âmbito do PAD, parece que as assertivas situam-se no campo especulativo, tendo em vista que não há uma exposição lógica dos vícios e dos prejuízos decorrentes, e nem mesmo houve prova acerca da existência de tais vícios. Diz o art. 320 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No mesmo sentido está a inteligência do art. 434, caput, do CPC: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Os autores, então, afastaram-se completamente do ônus que lhes competia, sendo inegável que a prova lançada nos autos não traz os vícios e prejuízos que invocam, sendo que a prova estabelecida foi apreciada pelo douto Juiz, nos exatos moldes da lei instrumental civil, conforme o que foi produzido pela parte requerente, dentro do ônus que lhes competia. Essa é a determinação do art. 371 do CPC: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Os apelantes alegam a suspeição de todos os membros da CPAD, mas suas alegações em tal sentido estão vazias, desprovidas de suporte fático nos autos do procedimento administrativo. Então, não há o que ser modificado. Aliás, em tema de nulidades no processo penal ou administrativo, é dogma fundamental a assertiva de que a nulidade de ato deve ser declarada se dele resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou se houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Diz o art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim redigido: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; O vocábulo “assegurados”, no entanto, foi utilizado, no transcrito inciso LV acima, com acepção de “tornar possível, permitir, com segurança”, consoante ensina o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Caso contrário, estaremos restringindo o poder institucional do Estado de apurar regularmente as infrações disciplinares em que incorrem seus servidores. Celso Ribeiro Bastos diz que “por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade [...]” (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 266) Os “meios e recursos” inerentes à ampla defesa a que alude o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal são explicitados e disciplinados pela teoria geral do processo, incluindo-se a matéria legal. Esse foi o entendimento do Ministro Sydney Sanches no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.360-4/DF, quando afirmou que a “A Constituição não diz em que consiste a ampla defesa. Por isso mesmo refere-se aos meios e recursos a ela inerentes. Quais serão esses meios e quais serão esses recursos? Os que a lei ou o Regimento Interno fixarem, conforme o caso”. Neste sentido, os autores apenas insinuam, sem amparo legal, que todas as diligências que eles requereram foram desconsideradas, mas é lícito à administração militar indeferir as provas protelatórias e/ou desnecessárias. Da mesma forma, não há qualquer ilicitude na intimação para a apresentação da defesa prévia, notadamente porque os militares estavam representados pelos seus Advogados. E temos que dizer, ainda, em relação ao processo administrativo, que o princípio da ampla defesa não exige sempre a presença de advogado ou de defensor constituído pela parte, já que não haveria, em alguns atos, a imprescindibilidade da defesa técnico-jurídica, notadamente quando a norma competente não a estabelece como necessária, até porque a ampla defesa a que alude a Constituição não é aquela que poderemos ter como ideal, mas aquela que a lei determina, estabelecendo os meios e os recursos a ela inerentes. E, no que pertine ao Direito Administrativo Disciplinar, as normas imprimem à ampla defesa conotação técnica apenas na elaboração da peça de defesa, sendo prescindível para as demais etapas processuais em que ao acusado é assegurado o exercício do direito subjetivo de se defender na verdadeira acepção, como já dito, de “tornar possível; permitir, com segurança”. A ampla defesa e o contraditório exigem que seja franqueada a participação do servidor em todos os atos do processo, desde o início, e que haja a faculdade de escolha, pelo acusado, de defesa técnica, mas a faculdade de escolher seu defensor não impede o direito-dever da administração, em determinados atos processuais, ausente o defensor constituído, de nomear defensor ad hoc para tal ato, sem que isso implique, lado outro, obstáculo à participação do defensor constituído nas fases e atos seguintes. O Poder Judiciário não pode impor, ainda que sob o fundamento da ampla defesa, o dever da administração de suspender o processo quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o acusado e os defensores constituídos pelo acusado, sponte sua, deixam de praticar atos de instrução de seu interesse. Ademais, trata-se de nulidade meramente relativa, uma vez que os autores e/ou procuradores foram intimados para os atos do processo administrativo, e seu reconhecimento depende da correlata comprovação do efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. O princípio pas des nullités sans grief, – corolário da natureza instrumental do processo, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício. É preciso esclarecer, ainda, que o cerceamento de defesa é um fato, motivo pelo qual não se admite sua presunção, e deve ser demonstrado, à luz do princípio do pas de nulitté sans grief, como já dito. A defesa e o contraditório visam a ensejar ao julgador a convicção da existência, ou não, dos fatos e da culpabilidade ou inocência, considerando-se válido o processo disciplinar se constatado que emana, do seu contexto, a certeza firme da prática da transgressão e a oportunidade oferecida para o implicado se defender. Sendo assim, cumpre dizer que, como no caso em tela não se demonstrou o prejuízo concreto, e sem prejuízos no decorrer da instrução probatória não há que se declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar ou que se declarar o seu trancamento e impedir a sua solução. Por fim, reitero que, neste caso, em face da interdição da parte autora Marcos Moisés Santos Queiroz, determinei a abertura de “vista” dos autos à eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, considerando tratar-se de hipótese de sua intervenção. A eminente Procuradora apresentou parecer no Evento 10, pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do apelo. A preliminar refere-se à prescrição da pretensão punitiva, tratada e decidida no mérito do apelo e do voto. No que pertine à irresignação dos apelantes com o conteúdo do parecer do Ministério Público, para externar os motivos do meu convencimento, ressalto que a decisão que ora adoto não se baseia no parecer da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, cuja manifestação, repito, está lançada no Evento 10. Os apelantes, em petição no Evento 13, pugnam pela desconsideração da opinião do Parquet. O Ministério Público pode se manifestar com liberdade, ainda que atuando como custos legis, devendo o julgador apenas atentar para a formação do juízo de convencimento com base nas alegações das partes e com base nas provas trazidas aos autos. Então, no caso dos autos, fica prejudicada qualquer pretensão dos apelantes em tal sentido. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO A preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelos recorrentes, no meu entender, não deve ser acolhida pelos motivos que passo a expor. Em que pese a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos processos administrativo-disciplinares militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. §1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) É fato notório que a pandemia de Covid-19 assolou o mundo no início do ano de 2020 e, de igual forma, que se fez necessária a adoção de medidas restritivas no intuito de evitar a sua disseminação. A imposição dessas medidas restritivas, notadamente no momento em que não havia tratamento disponível e em que estavam ocorrendo milhares de óbitos em nosso país, acarretou a paralisação, de forma geral, de diversas atividades, dentre as quais, as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estadual. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto § 1º do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020, e o decreto n. 48.155, de 19/03/2021, que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021. Assim, diante da indiscutível gravidade da pandemia de Covid-19, repita-se, em um momento extremamente delicado, em que havia o registro diário de milhares de óbitos no nosso país, é imperioso reconhecer a aplicação do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, de forma subsidiária, aos processos administrativos militares e, via de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 consequência, não deve haver o cômputo dos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021 na aferição do prazo prescricional. Desta feita, considerando a data da prática da conduta tida como transgressiva, o período em que os prazos processuais administrativos ficaram suspensos, não se operou o instituto da prescrição da pretensão punitiva. Superada a preliminar, no mérito, de igual forma, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Desembargadores, após detida análise do presente recurso, entendo que ao mesmo deve ser dado provimento para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Verifico nos autos que os fatos entendidos como transgressão disciplinar e descritos na Portaria n. 104.679/17 ocorreram em 06/12/2016 e, conforme documento apresentado pela defesa no evento 52, a decisão demissionária ocorreu em 09/12/2021. Portanto, forçoso concluir que houve a prescrição da pretensão punitiva da administração, de acordo com o disposto nas Súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG. Conforme venho sustentando em inúmeros outros julgamentos, apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pelo COVID-19. Entretanto, a Lei estadual n. 23.629/2020 não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e contém nas normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que, aos militares mineiros, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º e seu § 5º da Lei n. 23.629/2020, que assim dispôs: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. Portanto, a Lei estadual n. 23.629/2020 expressamente esclareceu que alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Desta feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o processo administrativo-disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, Lei n. 14.310/2002, possuem regulamentação própria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Lamentavelmente, não houve promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002 e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor do acusado em processo administrativo-disciplinar. Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se coaduna com os princípios gerais do direito. Neste sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) (grifei) Desta forma, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar quanto ao procedimento disciplinar de número 106.029/2019. Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar com relação ao processo administrativo-disciplinar iniciado pela Portaria 104.679/17, sendo, portanto, nulos os atos administrativos que determinaram a demissão dos apelantes, devendo, pois, serem os mesmo reintegrados. Vencido na preliminar de prescrição, acompanho o voto do Des. Relator para, no mérito, negar provimento ao recurso, tendo em vista a inexistência dos vícios alegados. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator